Tribunal: STF
Processo: RHC 262906
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/1990. AUSÊNCIA DE REPASSE AO FISCO DO ICMS COBRADO DO ADQUIRENTE DA MERCADORIA OU SERVIÇO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990. 



    2. O agravante realizou retenção antecipada do ICMS e deixou de recolher o valor devido ao Fisco ao longo de 8 meses no ano de 2020, o que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, é suficiente para caracterizar o dolo de apropriação. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 2°, II, da Lei n. 8.137/90 (oito vezes) c/c o art. 71 do Código Penal.



    3. Neste recurso ordinário, a defesa pede a absolvição do paciente, ou, de forma subsidiária, o reconhecimento de crime único, afastando-se a continuidade delitiva.



    4. O Ministério Público Federal manifesta-se pela “negativa de seguimento do recurso”. Confira-se a ementa do parecer ministerial (doc. 103): 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. CRIME TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA PERPETRADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. ARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



    8. Além disso, esta Corte já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 259.199-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 260.102-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 257.516-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    9. Por fim, verifico que o pedido de reconhecimento de crime único não foi sequer apreciado pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    10. Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento da pretensão defensiva neste ponto também demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192. c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator